Tribunal: STF
Processo: AR 2904
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração na ação rescisória. Processual Civil. Intimação eletrônica do município. Lei nº 13.105/2015. Edital. Cadastramento. Prazo. Intimação pelo DJe. Possibilidade. Ausência de vício processual. 



    1. Os prazos processuais destinados à manifestação nos autos dos entes federados ou dos órgãos da Administração Pública que perderam o prazo de cadastramento previsto no Edital de 2016 ou que, por qualquer outra razão, deixaram de se cadastrar passam a fluir da data da publicação das decisões no DJe, momento em que a intimação de tais entes considera-se perfectibilizada.



    2. As decisões proferidas ao longo da marcha processual da reclamação não padecem de qualquer vício processual.



    3. Embargos de declaração rejeitados.